Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUMULA 27 – TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II - Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido constante na inicial consistente na implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GAB, bem como, pagamento dos valores retroativos.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 75271726).
III. Questão em discussão
4. A questão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos para o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GAB.
IV – Razões de decidir
5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
6. Destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde – APS.
7. Como conceito para definição de “atenção básica à saúde” foi elaborado o artigo 2o da Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, o qual preceitua o que se segue: “Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”
8. Do documento de ID 75271703, verifica-se que as atribuições da recorrente envolviam: atendimento em contato direto ao recém-nascido e à puérpera no banco de leite, oferecendo assistência à mãe no momento da amamentação; assistência de enfermagem e acompanhamento de puérperas e recém-nascidos, realizando a orientação e extração manual do leite materno, manejo, aconselhamento, manuseio de leite cru, pasteurização e controle de qualidade do leite materno, elaboração e manuseio de caldo verde; realização de testes rápidos (HIV e VDR); coleta de leite materno cru na residência das doadoras cadastradas no banco de leite; orientação e participação em seminários e palestras em eventos e postos de saúde da região, visitas domiciliares para orientação sobre coleta de leite humano para doação, entrega de frascos para armazenar o leite humano, bem como realizar testes rápido (HIV e VDRL), dentre outras atividades afins.
9. Portanto, independente da lotação, a recorrente exerceu atividade relacionadas com as ações básicas de saúde, nos exatos termos do disposto na Lei Distrital n. 318/92, razão pela qual faz jus ao pagamento da referida gratificação.
10. Ademais a Turma de Uniformização, Súmula no 27, fixou a seguinte tese: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”.
11. Desse modo, evidenciado que a parte requerente realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza (atenção básica), ainda que a autora não esteja lotada em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, conforme Súmula no 27 da Turma de Uniformização. Portanto, lhe é devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento, com consequente pagamento das parcelas vencidas.
12. O valor final deverá ser aferido mediante cálculo judicial, seguindo os parâmetros definidos na parte dispositiva.
IV – Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento retroativo da Gratificação de Incentivos às Ações Básicas de Saúde, no percentual de 10% sobre o vencimento básico, referente ao período de abril de 2020 a agosto de 2024. A correção do valor por meio da soma do principal corrigido acrescido de juros de mora deve ser aplicada até o mês de novembro de 2021, aplicando-se a correção por meio da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021.
14. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Tese de Julgamento: Independente da lotação, se o servidor exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, nos exatos termos do disposto na Lei Distrital n. 318/92, faz jus ao pagamento da GAB.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei Distrital 318/92; Súmula no 27/TUJ; Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde